Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-14.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014591-14.2018.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: VICTOR BARBOSA BRAGA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77062970) interposto por EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 62916465):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DELITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Em que pese o contrato ter sido firmado com o FNDE (ID. 52216952), a insurgência do Autor refere-se às cobranças de valores excedentes realizadas pela Instituição de Ensino, não abarcando nenhuma eventual ilicitude do MEC ou da FNDE, mostrando-se desnecessária a inclusão destes nessa lide, razão pela qual a preliminar de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada. Inobstante o Juiz singular afirmar que a hipótese é de relação consumerista, observa-se na sentença objurgada que a fundamentação teve por base o contrato, bem como decisões em casos análogos, não tendo sido aplicado nenhum artigo ou entendimento referente ao CDC (ID. 52217024). Em outras palavras, a apreciação do recurso não acarretaria a improcedência dos pedidos iniciais, que é o intento da Instituição de Ensino, de modo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O contrato revela que o Autor obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito. Logo, tendo a instituição de ensino aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017, onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o aluno não pode ser responsabilizado por eventual diferença residual das mensalidades. No tocante à indenização por danos morais, é cediço que, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais, inexiste comprovação fática de restrições pedagógicas ou inserção do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, de sorte que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Diante do indeferimento da indenização por dano morais, não há como considerar que o Requerente tenha decaído de parte mínima dos pedidos, devendo ser mantida a sucumbência recíproca. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1014591-14.2018.8.11.0041, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 73905495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA bem como por VICTOR BARBOSA BRAGA que manteve a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito e determinou que a Instituição de Ensino se abstivesse de cobrar qualquer diferença do Requerente até a conclusão do curso. Determinou, ainda, que a instituição Recorrente retirasse eventual restrição do Autor nos cadastros de inadimplentes, bem como se abstivesse de promover a inserção. Por fim, que não impedisse o Requerente de se matricular nos semestres posteriores.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I, II, do Código Processo Civil; artigos 53, VIII, IX, X, da Lei n. 9.394/96, artigo 1o, §§ 1o, 3o, da Lei n. 9.970/99, artigo 4o, 4o-B, da Lei n. 10.260/01, 1o, da Lei n. 9.870/99, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Ora, o débito em debate é justamente acerca dos encargos educacionais, ou seja, é referente a diferença de valores efetivamente financiado pelo FIES (QUE no caso em concreto CORRESPONDE A 100 % DO VALOR ESTABELECIDO PELO TETO DE FINANCIAMENTO DO MEC) e o valor cobrado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO à título de mensalidade do curso de medicina, valor este firmado em contrato de prestação de serviço entre a IES e o aluno”
Assevera que: (...) O acórdão recorrido afronta gravemente o a autonomia financeira da Instituição de ensino uma vez que, ao entender que não será possível cobrar do estudante o valor resultante da diferença entre o valor praticado pela Instituição e aquele efetivamente repassado pelo FIES, É COMO SE LIMITASSE O PODER DA INSTITUIÇÃO DE EFETUAR SEUS REAJUSTES DE MENSALIDADES NOS TERMOS DA LEI 9.870/99”.
Aduz que: “Desse dispositivo é importante observar que a vedação à cobrança de qualquer taxa adicional refere -se a valores excedentes àqueles previstos na Lei no 9.870/1999. No afã de impedir à discriminação entre os alunos que têm e aqueles que não têm o benefício do financiamento do FIES. Conclui -se, portanto, que segundo a Lei do FIES e a regulamentação aplicável à época, o valor do contrato privado a ser financiado pelo Poder Público haveria de observar única e exclusivamente as regras da Lei de Mensalidades”.
Afirma que o acórdão foi omisso.
Recurso tempestivo (id 77404998).
Sem contrarrazões, conforme id 80639986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: “(...) a alegação da recorrente quanto a previsão contratual estebelecida entre o FNDE e o estudante (clausula quinta), quanto a ilegalidade da trava sistemica imposta pelo FNDE que alterou de forma unilateral o contrato da estudante como tambem ao termo aderido pelo IES , que não anuiu sequer tinha conhecimento acerca de congelamento de valores de semestralidade praticada. Bem como a ilegalidade da trava sistemica efetivada pelo SISFIES, comprovado com a ata notarial apresentada. E ainda a não observância a LEI FEDERAL 9.870/99, que estipula o regramento próprio para reajuste de mensalidades escolares”.
(...) Outro ponto omisso da decisão é a previsão contratual estabelecida entre o FNDE e a estudante ora embargada, que em sua clausula quinta estabelece que eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido nesse contrato e o valor total do encargo educacional pratica pela Instituição deverá ser coberta com recursos próprios do financiado.
(...) A omissão do acórdão se revela também quanto a falta de análise da necessidade de aplicação dos artigos 1o e seguintes da Lei 9.870/99, que prevê a possibilidade de reajuste nas mensalidades e a forma que deve ser realizada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa na transcrição abaixo (ids 62916465 e 73905495):
“(...) Consoante relatado, não se discute o contrato de financiamento educacional em si, de modo que o cerne da controvérsia está em averiguar a legalidade da cobrança de valores excedentes da mensalidade do curso de Medicina. Da análise do contrato (ID. 52216952 – pág. 2), denotase no § 1.o da cláusula 3.a que, em 2015, o Autor obteve o financiamento educacional (FIES) com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito (ID. 52216955). Logo, tendo a instituição de ensido aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017 (ID. 52216960), onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o aluno não pode ser responsabilizado por eventual resíduo das mensalidades, conforme preceitua o § 6.o da Portaria Normativa 24/2011, verbis : Art. 2.o É vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigirem pagamento de matrícula e das parcelas das semestralidades ao estudante que tenha concluído sua inscrição do Sisfies. (...) § 6o O financiamento aprovado abrangerá até a integralidade das parcelas mensais da(s) semestralidade(s) solicitada(s) por ocasião da conclusão da inscrição do estudante, independentemente da periodicidade do curso, observados o seu prazo regular de duração e os percentuais previstos no art. 6o (sem grifo no original).
Com efeito, o acadêmico que contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o seu cumprimento com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais. O que não se afigura razoável admitir é que a Instituição de Ensino, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado, razão pela qual a sentença não comporta reparos nesse aspecto”.
(...) Na hipótese, foi consignado por esta Relatora que em virtude de a insurgência do Autor se referir à cobrança praticada pela instituição Agravante, não abarcando qualquer ilicitude do MEC e/ou FNDE, desnecessária a inclusão destas instituições como litisconsorte no polo passivo.
(...) Sob esse aspecto, observa-se no § 1.o da cláusula 3.a do Contrato n.o 404.306.097 que, em 13/03/2015, o Agravado obteve o financiamento educacional (FIES) com cobertura de 100% para a graduação escolhida (medicina) e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito (Id. 52216955).
Assim, tendo a Agravante aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017 (Id. 52216960), onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o Agravado não pode ser responsabilizado por eventual resíduo das mensalidades, conforme preceitua a Portaria Normativa MEC n.o 24/2011. Dito isso, não se afigura razoável admitir é que a Agravante, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
A Recorrente alega violação aos artigos 53, VIII, IX, X, da Lei n. 9.394/96, 1o, §§ 1o, 3o, da Lei n. 9.970/99, 4o, 4o-B, da Lei n. 10.260/01 e 1o, da Lei n. 9.870/99, ao argumento de que: “(...) Ora, o débito em debate é justamente acerca dos encargos educacionais, ou seja, é referente a diferença de valores efetivamente financiado pelo FIES (QUE no caso em concreto CORRESPONDE A 100 % DO VALOR ESTABELECIDO PELO TETO DE FINANCIAMENTO DO MEC) e o valor cobrado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO à título de mensalidade do curso de medicina, valor este firmado em contrato de prestação de serviço entre a IES e o aluno”
Assevera que: (...) O acórdão recorrido afronta gravemente o a autonomia financeira da Instituição de ensino uma vez que, ao entender que não será possível cobrar do estudante o valor resultante da diferença entre o valor praticado pela Instituição e aquele efetivamente repassado pelo FIES, É COMO SE LIMITASSE O PODER DA INSTITUIÇÃO DE EFETUAR SEUS REAJUSTES DE MENSALIDADES NOS TERMOS DA LEI 9.870/99”.
Aduz que: “Desse dispositivo é importante observar que a vedação à cobrança de qualquer taxa adicional refere -se a valores excedentes àqueles previstos na Lei no 9.870/1999. No afã de impedir à discriminação entre os alunos que têm e aqueles que não têm o benefício do financiamento do FIES. Conclui -se, portanto, que segundo a Lei do FIES e a regulamentação aplicável à época, o valor do contrato privado a ser financiado pelo Poder Público haveria de observar única e exclusivamente as regras da Lei de Mensalidades”.
O Acórdão recorrido decidiu (id 62916465): “(...) O contrato revela que o Autor obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito. Logo, tendo a instituição de ensino aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017, onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o aluno não pode ser responsabilizado por eventual diferença residual das mensalidades”
(...). Com efeito, o acadêmico que contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o seu cumprimento com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.
O que não se afigura razoável admitir é que a Instituição de Ensino, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado, razão pela qual a sentença não comporta reparos nesse aspecto”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório.
Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)”.contrario sensu”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça